Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019448-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), LIDIANE ABREU PAES ARRUDA - CPF: 708.978.161-53 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE IMPEDIU OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97 CUMPRIDOS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS LEGÍTIMOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Configurado o vício de omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

3. Nos termos da súmula 380 do STJ
a propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor.

4. No caso dos autos restou inequívoca a mora da parte autora, bem como que banco agravante/embargante cumpriu com o disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97, de forma que resta evidente que o tem direito a praticar os atos expropriatórios previstos na referida lei.

5. Nos termos do parágrafo único do artigo 30 da Lei 9.514/97, se a consolidação da propriedade observou os ditames legais as ações judiciais que tenha por objeto controvérsia sobre o contrato serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a posse

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente.

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 42610478) opostos por
Banco Inter S/A
c
ontra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento (Id. 41837955).

A parte embargante sustenta que, “
em nenhum momento houve na decisão agravada qualquer argumento no sentido de colocar sob dúvida o procedimento praticado pelo Embargante, o que o impediu de incluir no recurso a discussão acerca da regularidade do procedimento, sob pena inclusive de incorrer em supressão de instância. “ (Id. 42610479, pág. 2)

Outrossim, defende que acórdão é omisso, pois “
a documentação carreada aos autos pelo Embargante demonstra claramente que houve o cumprimento de todo o procedimento previsto pela Lei 9.514/97 para início da execução contratual
. ” (Id. 42610479, pág. 2, destaques no original)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos, para o fim julgar procedente o recuso de agravo de instrumento

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.026, §2o do CPC (Id. 43778991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que, “
em nenhum momento houve na decisão agravada qualquer argumento no sentido de colocar sob dúvida o procedimento praticado pelo Embargante, o que o impediu de incluir no recurso a discussão acerca da regularidade do procedimento, sob pena inclusive de incorrer em supressão de instância. “ (Id. 42610479, pág. 2)

O argumento do embargante não prospera, pelo simples fato de que foi o próprio embargante que defendeu a regularidade dos procedimentos constante da Lei no 9.514/97, em suas razões recursais.

Outrossim, argumenta que o acórdão é omisso, pois “
a documentação carreada aos autos pelo Embargante demonstra claramente que houve o cumprimento de todo o procedimento previsto pela Lei 9.514/97 para início da execução contratual
. ” (Id. 42610479, pág. 2, destaques no original)

Da análise das razões apresentadas, verifico que, neste ponto, assiste razão ao embargante. Assim, passo a sanar o vício apontado:

Extrai-se dos autos que a parte agravada/embargada ajuizou ação revisional de contrato em face do agravante/embargante, na qual pretende impedir a pratica do procedimento expropriatório argumentando que a instituição agravante/embargante incluiu cláusulas indevidas que acabaram por tornar o contrato excessivamente oneroso.

O magistrado de primeira instância deferiu a liminar para o fim de suspender qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel da agravada.

A parte embargante/agravante alegou na inicial do recurso de agravo de instrumento que o magistrado de primeira instância “determinou a suspensão do procedimento expropriatórios pelo simples fato de haver uma ação revisional em curso, o que é totalmente vedado. ” (Id. 28939487, pág .4). Afirmou, ainda, que nos termos da súmula 380 do STJ a propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor.

Mencionou que o parágrafo único do artigo 30 da Lei no 9.514/97 “uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. ”

É cediço que nos termos da súmula 380 do STJ “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. ”, bem como que tendo a consolidação da propriedade ocorrida consoante o disposto na Lei 9.514/97 não há óbices a reintegração de posse prevista no artigo 30 do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, verifico que consta no Id. no 28939495 (pág. 2) a intimação pessoal da embargada para purga da mora, ocorrida em 23/10/2017, contendo a assinatura dela junto ao documento, bem como a certidão de decurso de prazo expedida pelo 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, cartório responsável pelo registro.

Destarte, tendo a parte embargante/agravante cumprido com o disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97, resta evidente que o tem direito a praticar os atos expropriatórios previstos na referida lei.

Nesse diapasão, impende destacar que nos termos do parágrafo único do artigo 30 da Lei 9.514/97, se a consolidação da propriedade observou os ditames legais as ações judiciais que tenha por objeto controvérsia sobre o contrato serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a posse. Confira-se:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela
Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009
, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo.

(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

Portanto, como no caso dos autos foi observado os ditames legais aplicados a espécie a consolidação de propriedade pelo banco agravante/embargante se mostra legítima.

Com essas considerações,
ACOLHO
Recurso de Embargos de Declaração e atribuo efeitos infringentes para
PROVER RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO
interposto e reconhecer a possibilidade da parte agravante/embargante seguir com a prática dos atos expropriatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020